Tribunal: STF
Processo: HC 76096
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
CRIME CONTRA OS COSTUMES - REPRESENTAÇÃO - POBREZA DA
VÍTIMA. Descabe, na via estreita do habeas corpus, reexaminar os
elementos probatórios dos autos para concluir-se pela suficiência
econômica da vítima.
CRIME CONTRA OS COSTUMES - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - POBREZA DA VÍTIMA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. O fato de
haver atuado, na ação penal, assistente de acusação não conduz, por
si só, ao afastamento da miserabilidade admitida. Precedente:
Recurso em Habeas Corpus nº 52.269-74/PA, Relator Ministro Bilac
Pinto, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de
1974.
VÍTIMA - AUDIÇÃO. Não se há de cogitar de nulidade se
a vítima, arrolada como declarante pelo Ministério Público, não
chegou a ser ouvida em face de dificuldades na localização, e os
elementos probatórios dos autos respaldam os fatos narrados por ela,
quer na representação, quer na fase do inquérito policial, a
consubstanciarem crime contra os costumes.